Tribunal: TJPA
Processo: 0805164-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805164-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRA CUNHA SANTIAGO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA MAJORAÇÃO ABRUPTA DE VALORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito, Revisão de Consumo, Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em face da concessionária de energia elétrica. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência que visava suspender cobranças tidas como abusivas, impedir o corte no fornecimento do serviço essencial de energia elétrica e a inscrição da agravante em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC, em contexto de alegada majoração abrupta e injustificada nas faturas de energia elétrica de consumidora hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

Os documentos juntados aos autos não demonstram, em juízo de cognição sumária, variação abrupta ou desproporcional nos valores das faturas de energia elétrica, nem comprovam que os montantes pagos anteriormente eram inferiores a R$ 100,00.

5.

A concessionária realizou vistoria técnica e atestou a regularidade do equipamento de medição, não havendo, até o momento, indícios concretos de erro na apuração do consumo.

6.

A necessidade de perícia técnica para esclarecer eventual falha no sistema de medição exige dilação probatória, incompatível com o deferimento de medida liminar.

7.

A hipossuficiência econômica da agravante, embora reconhecida, não é suficiente, por si só, para suprir a ausência de elementos mínimos de probabilidade do direito exigidos para a concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 22.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por ALESSANDRA CUNHA SANTIAGO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito, Revisão de Consumo, Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

” Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) a probabilidade do direito invocado e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

9. No caso dos autos, não vislumbro a presença do primeiro requisito. Embora a parte autora alegue a irregularidade dos valores cobrados, os documentos anexados à inicial não demonstram variação abrupta nos valores das faturas. As contas de energia juntadas aos autos não evidenciam mudança significativa de valores ao longo do período questionado, nem há qualquer comprovação de que, antes de setembro de 2022, as faturas vinham com valores inferiores a R$ 100,00, conforme alegado pela requerente.

10. Além disso, a requerida realizou vistoria técnica e atestou a regularidade do sistema de medição, não havendo, até o momento, indícios concretos de falha na aferição do consumo. Assim, a revisão dos valores cobrados demanda dilação probatória, o que torna inviável a concessão da tutela de urgência neste momento processual.

11. Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, INDEFIRO o pedido liminar”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que é consumidora de baixa renda e beneficiária do programa Bolsa Família. Alega que, a partir de setembro de 2022, suas faturas de energia elétrica sofreram um aumento abrupto e significativo, passando de valores inferiores a R$100,00 para quantias acima de R$200,00, o que considera incompatível com sua realidade socioeconômica e seu padrão de consumo.

Argumenta que a decisão agravada merece reforma por violar disposições do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova e o dever da concessionária de prestar um serviço adequado e seguro. Destaca o perigo de dano iminente, consistente na possibilidade de corte do fornecimento de energia, serviço essencial, o que comprometeria seu mínimo existencial e a dignidade de sua família.

Requer, ao final, a concessão da tutela recursal para determinar à agravada que: a) suspenda as cobranças questionadas; b) abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua residência ou o restabeleça, caso já tenha sido interrompido; c) se abstenha de inscrever seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

Em decisão de ID 25902352, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 1.019, I c/c art. 300 do CPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado pela agravante.

Sem contrarrazões (ID 32277082).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 19 de janeiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante, visando à suspensão das cobranças de energia elétrica, à manutenção do fornecimento do serviço, bem como à vedação de negativação do seu nome, sob a alegação de cobrança abusiva.

A agravante, consumidora classificada como hipossuficiente e beneficiária do programa Bolsa Família, alega que houve elevação abrupta e desproporcional dos valores das faturas de energia elétrica a partir de setembro de 2022, passando de valores inferiores a R$ 100,00 para cifras superiores a R$ 200,00. Fundamenta seu pedido em normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como em princípios constitucionais, notadamente os da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da preservação do mínimo existencial.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que os documentos acostados aos autos não demonstraram variação abrupta ou desproporcional das faturas, tampouco comprovação de que os valores anteriores eram inferiores a R$ 100,00, como alegado. Destacou, ainda, que houve vistoria técnica por parte da empresa concessionária, a qual concluiu pela inexistência de irregularidades no equipamento de medição.

A decisão merece ser mantida.

Com efeito, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No presente caso, tais requisitos não restaram atendidos.

A análise dos documentos apresentados com a petição inicial e com o presente recurso revela que não há, ao menos em juízo de cognição sumária, prova inequívoca da alegada majoração abrupta e injustificada nas faturas de energia elétrica. Não se verifica nos autos comprovação objetiva de que, antes de setembro de 2022, os valores pagos eram significativamente inferiores a R$ 100,00.

Ademais, conforme registrado na decisão agravada, a concessionária de energia realizou vistoria técnica no medidor de consumo instalado no imóvel da agravante, tendo atestado sua regularidade. Embora a parte recorrente alegue a necessidade de perícia técnica independente, tal medida depende de dilação probatória incompatível com o juízo liminar pretendido neste agravo.

Por fim, embora a situação de vulnerabilidade econômica da agravante seja reconhecida, tal condição, por si só, não supre a ausência de elementos mínimos de probabilidade do direito, exigida por lei para o deferimento da medida excepcional pretendida.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026